Tribunal: TJPA
Processo: 0097914-54.2015.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0097914-54.2015.8.14.0105

APELANTE: KLEBER SILVA DA FONSECA, ADEMIR FERNANDES DE LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL – TRÊS VÍTIMAS
(
ART
.
302, §1º, III E IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
C/C ARTIGO 70 DO CPB).

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

1.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO. IMPROVIMENTO
. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, ESPECIALMENTE O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, INDICAM QUE NÃO HAVIA NENHUM RISCO PESSOAL CONCRETO AOS APELANTES E QUE ESTES SE EVADIRAM DO LOCAL DO ACIDENTE SEM PRESTAR QUALQUER AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS OU ACIONAR OS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 61, II, “H” DO CP. PROVIMENTO.
COMO O CRIME PREVISTO NO ART. 302, §1º, III DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO É CULPOSO, É INCOMPATÍVEL COM AS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, DO CÓDIGO PENAL.

CONCESSÃO DE OFÍCIO DO AFASTAMENTO DA SUPRADITA AGRAVANTE
AO APELANTE KLEBER SILVA DA FONSECA.

PEDIDOS DE ADEMIR FERNANDES DE LEÃO

1.

DA FIXAÇÃO DA PENA-SE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO.
O PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA SE FUNDAMENTA NA ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE HOUVE
BIS IN IDEM
, VISTO QUE, O DOUTO JUÍZO EXASPEROU A PENA-BASE E AGRAVOU A PENA INTERMEDIÁRIA, UTILIZANDO O MESMO FUNDAMENTO, QUAL SEJA, QUE UMA DAS VÍTIMAS ERA CRIANÇA. JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE FOI CONCEDIDO DE OFÍCIO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL, CONFORME EXPOSTO ALHURES.

PEDIDOS DE KLEBER SILVA DA FONSECA

1.

DA ABOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. TESE REJEITADA.
O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O ACUSADO AGIU COM MANIFESTA IMPRUDÊNCIA, DEIXANDO DE OBSERVAR O DEVER DE CUIDADO OBJETIVO, EIS QUE, REALIZOU UMA MANOBRA ARRISCADA PARA INVADIR O ACOSTAMENTO, ONDE ESTAVAM AS VÍTIMAS, SEM OBSERVAR AS REGRAS BÁSICAS DE CIRCULAÇÃO. ASSIM, FICA EVIDENTE QUE INOBSERVÂNCIA DE UM CUIDADO NECESSÁRIO, POR PARTE DO ACUSADO, DEU CAUSA AO SINISTRO.

2.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS, FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

NOVA DOSIMETRIA - ADEMIR FERNANDES DE LEÃO.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO
.

NOVA DOSIMETRIA - KLEBER SILVA DA FONSECA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DOS APELANTES, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, DO CPB
, DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINAR AQUELAS QUE MELHOR CABEM AO CASO CONCRETO.

DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO.
CONSIDERANDO A PENA DEFINITIVA DOS ACUSADOS, QUAL SEJA,
3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS, FIXO EM 3 (TRÊS)
A
NOS
A PENA DE PROIBIÇÃO PARA OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
, NOS TERMOS DO ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e nesta parte
conceder-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezesseis de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
16
de outubr
o
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
ADEMIR FERNANDES DE LEÃO
e
KLEBER SILVA DA FONSECA

por intermédio de advogados particulares, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID nº 11985770
)
que condenou igualmente os ora apelantes à pena de

05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção,
bem como a
proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão desta, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
pela prática do crime tipificado no art. 302,

§ 1º, III e IV, da Lei 9.503/1997, na forma do art. 70 do CPB.

Narrou a denúncia
(ID nº 11985599), em síntese, que, no dia
17/10/2015,
por volta das 19:40 horas, na Rodovia PA-252, zona rural de Concórdia do Pará, os denunciados
ADEMIR FERNANDES DE LEÃO
e
KLEBER SILVA DA FONSECA
deram causa ao acidente que ceifou a vida das vítimas Fabio da Silva Abreu, Antônia Camila Pereira de Lima e Gabriel Lima de Abreu.

Aufere-se dos autos que, na referida data, os denunciados trafegavam pela rodovia PA-252, sendo que Ademir Fernandes da Silva dirigia um caminhão de cor vermelha, enquanto Kleber Silva da Fonseca dirigia uma Van de cor amarela.

Segundo o relato da testemunha Marcilene Nascimento dos Santos, que também trafegava por aquela via no momento do acidente, ambos os acusados dirigiam em alta velocidade.

O caminhão tentava ultrapassar a van, ainda que estivessem em passagem de faixa contínua, por isso os veículos estavam emparelhados, ocupando os dois lados da pista, o que levou as vítimas, que trafegavam em uma motocicleta, a pararem no acostamento.

Ocorre que os veículos vieram a colidir lateralmente, desestabilizando-se a van, que atingiu a motocicleta em que estavam as vítimas.

É importante ressaltar, no entanto, que a colisão entre os veículos dos denunciados deu-se quando a van já havia saído da estrada e invadido o acostamento, o que demonstra que o denunciado Ademir teve a intenção de colidir com o outro veículo.

Dada a velocidade em que se encontrava a van, os corpos das vítimas foram arremessados a uma distância de aproximadamente 100 metros. As vítimas Fabio e Antônia vieram a óbito instantaneamente, enquanto Gabriel, de apenas 02 anos da idade, chegou a ser socorrido, falecendo no hospital.

Os denunciados evadiram-se do local sem sequer prestar socorro às vítimas. Frisa-se que, segundo os passageiros da van, ambos os veículos fizeram, por diversas vezes, ultrapassagens perigosas na estrada, o que demonstra o seu descaso para com as normas de trânsito e com a segurança das demais pessoas.

O denunciado Kleber, que dirigia a van, relatou à autoridade policial que foi ele o primeiro a fazer uma ultrapassagem pelo caminhão e que depois o outro denunciado, que conduzia este veículo, tentou ultrapassá-lo em uma curva, fator que levou a colisão entre os dois automóveis.

O denunciado Ademir, confirma que a colisão se deu enquanto ele ultrapassava a van, mas nega que tal ultrapassagem tenha sido feita em uma curva.

O denunciado Kleber chegou a parar o veículo após o acidente, tendo o cobrador da van informado as autoridades sobre o ocorrido, mas evadiu-se do local logo depois, por medo de represálias dos populares. Já o denunciado Ademir não parou o seu veículo em momento algum após a colisão, tendo continuado a seguir seu caminho.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
KLEBER SILVA DA FONSECA
como

incurso n
o
art. 302, §1°, IV, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n°. 9.503/97), e contra
ADEMIR FERNANDES DE LEÃO
como incurso no 121 do Código Penal Brasileiro.

Em ID 11985602, recebimento da denúncia no dia 08/11/16.

Em ID 11985741, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 3
0/08/2022
;

Em ID 11985762, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/09/2022;

Na
sentença
(ID 11985770), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
ADEMIR FERNANDES DE LEÃO
e
KLEBER SILVA DA FONSECA
como incursos no crime tipificado art. 302, §1º, III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal.

Em razões recursais
(ID nº 11985775), o recorrente
KLEBER SILVA DA FONSECA

pugnou pela absolvição por não constituir o fato infração penal

e
, subsidiariamente,
pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal; pelo afastamento da agravante do a
rt. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal;
pelo afastamento da majorante de omissão de socorro
; pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 302, inciso IV, do Código de Trânsito
,
pela fixação do regime Aberto;
pela substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos;
e pela redução do período de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 11985780), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Em razões recursais
(ID nº 13678480), o recorrente
ADEMIR FERNANDES DE LEÃO

pugnou pelo afastamento da majorante de omissão de socorro ou fixação no patamar de 1/3; pelo redirecionamento da pena-base no mínimo legal; e pela substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 14254559), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 14559409), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

1.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO

Neste tópico, as defesas requerem que seja afastada a majorante de omissão de socorro
, pois, no caso dos autos, havia risco pessoal para os apelantes procederem ao socorro das vítimas.

Ressalto que, conforme preceitua o art. 302,
§ 1°
, II, do CTB
,
a omissão de socorro só é aceita na hipótese em que a prestação de socorro põe em risco a vida ou a integridade física do autor, senão vejamos:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (...)

§ 1o
No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) (...)

III

- deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

No caso concreto,

os elementos probatórios, especialmente o depoimento das testemunhas, indicam que não havia nenhum risco pessoal concreto aos apelantes e que estes se evadiram do local do acidente sem prestar qualquer auxílio às vítimas ou acionar os serviços de emergência.

Diante disso, impossível excluir a majorante prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, pois restou devidamente comprovada a omissão de socorro às vítimas, quando aos agentes era possível prestá-lo sem risco pessoal.

Ressalto que o
juiz sentenciante considerou a quantidade de vítimas para aplicar a fração de 1/2 na majorante de omissão de socorro e para aumentar a pena em razão do concurso formal, o que
revela inegável
bis in idem
, uma vez que não se pode sopesar o mesmo fato em duas fases distintas do cálculo da pena.
Assim, no presente caso, a fração de 1/3 se mostra mais razoável.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 61, II, “h” do CP

O entendimento da Jurisprudência majoritária é no sentido de que
as circunstâncias agravantes previstas no inciso II do art. 61 do CP são aplicáveis somente aos crimes dolosos.

A esse respeito, leia-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 302 DO CTN HOMICIDIO CULPOSO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NECESSIDADE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO PARA A CONDENAÇÃO PEDIDO DE EXCLUSAO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, ii, ALÍNEA H DO CP NECESSIDADE DELITO DE NATUREZA CULPOSA APELO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Pode-se concluir que todo o acervo probatório está em sintonia com a tese acusatória de ter o apelante descumprido com o dever objetivo de cuidado a todos imposto, praticando manobra perigosa em local inadequado, causando o atropelamento da vítima. Logo, não há como ser isento de responsabilidade pela morte da vítima. 2. Acerca do pedido de incidência da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, entendo que deve incidir no caso em questão, porquanto o douto sentenciante utilizou a confissão extrajudicial do insurgente para embasar sua condenação. 3.
No que se refere à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, como aduz a defesa, o entendimento jurisprudencial dominante é de que ela não se aplica aos crimes culposos
. Em relação aos crimes culposos, aplica-se apenas a agravante da reincidência, não sendo possível o reconhecimento, por exemplo, das agravantes do art. 61, II, do Código Penal. 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar a pena aplicada.

(TJ-ES - APL: 00224951220158080035, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 03/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS). POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA COM O DELITO CULPOSO
. AGENTE QUE NÃO PRETENDIA O RESULTADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DA CONDUTA, CONSISTENTE NO ATROPELANTE DA OFENDIDA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EX OFFICIO. READEQUAÇÃO DA PENA TOTAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0019680-86.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 07.05.2022) (TJ-PR - APL: 00196808620208160021 Cascavel 0019680-86.2020.8.16.0021
(Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 07/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifei)

No caso em tela,
como o crime previsto no
art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro
é culposo, é incompatível com as agravantes previstas no art. 61, II, do Código Penal.

Diante disso, acolho o pedido da defesa de Kléber e
concedo de ofício o afastamento da agravante
prevista
no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (crime praticado contra criança) ao acusado Ademir
, posto que esta

não se aplica aos crimes culposos.

RECURSO DE ADEMIR FERNANDES DE LEÃO

1.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de que houve
bis in idem
, visto que, o douto juízo exasperou a pena-base e agravou a pena intermediária, utilizando o mesmo fundamento, qual seja, que uma das vítimas era criança.

Julgo prejudicado o pedido, uma vez que foi concedido de ofício o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, conforme exposto alhures.

DO RECURSO DE KLEBER SILVA DA FONSECA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por atipicidade
,
tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a sua atuação, como passo a demonstrar.

A materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas através do boletim de ocorrência (ID. 11985723), perícia de veículo do caminhão (ID 11985600), perícia de veículo da motocicleta das vítimas (ID 11985601), declaração de óbito de Gabriel de Lima Abreu (ID. 11985601), declaração de óbito de Fabio Da Silva Abreu (ID. 11985602), declaração de óbito de Antônia Camila Pereira De Lima (ID. 11985602), não restando quaisquer dúvidas quanto ao fato narrado na denúncia.

Ainda que não tenha ocorrido perícia no local do acidente, vislumbra-se da oitiva das testemunhas que o ora apelante invadiu o acostamento tendo, deste modo, atingindo as vítimas.

De mais a mais, colaciono trecho dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em Juízo, as quais narraram a dinâmica dos fatos e, de forma segura, esclareceram que
a imprudência
do apelante gerou o acidente.

Ouvido em juízo,
MARCELO PANTOJA DOS SANTOS
, irmão da vítima, narrou o ocorrido
:

Que foi informado que as vítimas estavam paradas no acostamento, ocasião em que o réu ADEMIR, ao ultrapassar a van conduzida pelo corréu KLEBER, acabou por encostar a lateral do caminhão na van, que atingiu a motocicleta, ocasionando o acidente; que a ultrapassagem foi realizada em uma curva; que
os réus não prestaram socorro às vítimas.

Perante o Juízo, a testemunha
MARCIENE NASCIMENTO DOS SANTOS
relatou:

Que presenciou o acidente; que, no dia do ocorrido, estava aguardando, junto com as vítimas, para atravessarem a rodovia, ocasião em que as vítimas foram atingidas pela van; que

o caminhão ultrapassava a van e, nesse momento, a van invadiu o acostamento, atingindo as vítimas
; que os veículos vinham em alta velocidade; que a ultrapassagem foi realizada em uma curva.

A testemunha
MARIA FRANCISCA PINA DE SOUSA
, em Juízo, contou:

Que presenciou o fato; que a van atingiu as vítimas no acostamento; que
as vítimas foram atingidas pela van; que o condutor da van fugiu e o motorista do caminhão seguiu viagem.

Ao juízo, a testemunha de defesa
ELIVAN LEITÃO SOUSA
, relatou:

Que conduzia seu veículo em sentido contrário à van; que
o caminhão ultrapassou a van em uma reta; que, nesse momento, teve a impressão de que ocorreu uma colisão entre eles; que o caminhão seguiu viagem
; que ao parar para verificar a situação da van, constatou que havia uma motocicleta com três vítimas mortas; que ouviu os passageiros da van comentarem que o motorista agiu de forma imprudente; que, em seguida, seguiu em busca de socorro para as vítimas.

Ademais, o próprio acusado confessou os fatos, apontando que invadiu o acostamento, onde atingiu as vítimas, para evitar um acidente entre a van e o caminhão.

O crime de homicídio culposo pressupõe, para a sua configuração, que o fato descrito revele, de forma induvidosa,
a não observância do dever objetivo de cuidado, manifestada nas formas de imperícia, imprudência ou negligência.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, tem-se ausência do dever de cuidado quando o agente deixa "de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade" as quais derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar."(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 223/224).

A violação do dever de cuidado deve ser o fator determinante para obtenção do resultado, ou seja, deve ser condição sem a qual o resultado não ocorreria.

A esse respeito, leia-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU -- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Para que se configure o delito culposo, exige-se a conjugação dos seguintes elementos: I) conduta humana voluntária; II) inobservância do cuidado objetivo, que pode manifestar-se por imprudência, negligência ou imperícia; III) previsibilidade do evento danoso; IV) resultado lesivo involuntário; V) tipicidade culposa. Para eventual condenação,
imprescindível a demonstração da existência de nexo causal entre a violação do dever de cuidado por parte do agente e o resultado lesivo
, o que não foi demonstrado.

(TJ-MG - APR: 10134130057752001 Caratinga, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2021) (GRIFEI)

No caso em tela,
o conjunto probatório evidencia que o acusado agiu com manifesta imprudência, deixando de observar o dever de cuidado objetivo, eis que, realizou uma manobra arriscada para invadir o acostamento, onde estavam as vítimas, sem observar as regras básicas de circulação. Assim, fica evidente que
inobservância de um cuidado necessário, por parte do acusado, deu causa ao sinistro.

Destarte, por mais que o apelante não tivesse tido a intenção de causar o acidente, ao não observar as regras de trânsito e o dever de cuidado, assumiu o risco de cometê-lo, pois o comportamento comum recomenda que, na medida em que há outros veículos, pedestres e ciclistas transitando na via pública, o condutor deve agir com precaução antes de realizar alguma manobra.

Portanto, a afirmação do réu de que não teve culpa pelo acidente não se sustenta nas provas dos autos, pois os depoimentos das testemunhas são coerentes entre si e demonstram que o apelante agiu com imprudência, uma vez que, como motorista profissional, tem por obrigação conduzir o veículo prudentemente e com máxima cautela.

Dessa forma, os depoimentos acostados, bem como a confissão
parcial do acusado, em conjunto com os laudos periciais constituem acervo probatório robusto para condenação do ora apelante.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LEI 9.503/1997, ART. 302, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE CULPA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DISCUSSÃO ACERCA DA CULPA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM CRUZAMENTO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS E COLIDE COM A VÍTIMA QUE TRANSITAVA NA VIA PREFERENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. - Comete o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei 9.503/1997), o condutor do veículo que ao adentrar em cruzamento não toma as cautelas necessárias e colide com a motocicleta da vítima que transitava na via preferencial. - O crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (CP, art. 18, II). – No crime de homicídio culposo relacionado à condução de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima não exclui o nexo de causalidade nem, portanto, a responsabilidade penal do agente. Isso porque, diferentemente da hipótese de culpa exclusiva da vítima, que constitui causa de exclusão da tipicidade, no direito penal não se compensam culpas entre agente e vítima. - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso. - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-SC - APR: 20140145558 Chapecó 2014.014555-8, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 08/07/2019, Primeira Câmara Criminal).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

2.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...)
As
consequências
são negativas visto que as vítimas constituíam uma família (homem, mulher e criança), a qual fora destruída de forma trágica e repentina. Além disso, a criança tinha apenas 2 anos de idade, com futuro promissor, de modo que o evento criminoso tende a causar abalos psicológicos e sociais irreparáveis na família extensa
(...)”.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável uma circunstância judicial: as consequências do crime.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável da circunstância judicial,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

6. (...).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a pena-base aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, exasperando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA – ADEMIR FERNANDES DE LEÃO

1ª fase:

Diante da valoração negativa das consequências do crime, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, qual seja,
02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante constante do
art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea)
, contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em
2 (dois) anos de detenção.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição, porém presente a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, razão pela qual
aumento a pena em 1/3
, fixando-a

em
2 (dois) anos e 8 (oito) mês de detenção
.

Em razão do
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
, na forma do art. 70 do CP, considerando que o réu praticou o crime contra 03 (três) vítimas,
aumento a pena em 1/5
, tornando-a definitiva em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “C”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

NOVA DOSIMETRIA – KLEBER SILVA DA FONSECA

1ª fase:

Diante da valoração negativa das consequências do crime, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, qual seja,
02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante constante do
art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea)
, contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em
2 (dois) anos de detenção.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição, porém presente a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, razão pela qual
aumento a pena em 1/3
, fixando-a

em
2 (dois) anos e 8 (oito) mês de detenção
.

Em razão do
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
, na forma do art. 70 do CP, considerando que o réu praticou o crime contra 03 (três) vítimas,
majoro a pena em 1/5
, tornando-a definitiva em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias

de detenção
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “C”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III -
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
. Grifei

Na hipótese,
entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol dos apelantes, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, nos termos do art. 44, do CPB
, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO

Por fim,
pleiteia a defesa a redução do período de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
. O que merece prosperar.

Cumpre salientar que a suspensão da habilitação para dirigir veículo deve ser proporcional e compatível com a pena restritiva de liberdade.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - RAZÕES EXTEMPORÂNEAS - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA INEQUÍVOCA DA CULPA - CAUSA DE AUMENTO - SEM HABILITAÇÃO - DECOTE - INVIABILIDADE - PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO PARA DIRIGIR - REDUÇÃO - NECESSIDADE.
1. O atraso na apresentação das razões recursais é mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, se este foi interposto no quinquídio legal. 2. Restando demonstrado que o acusado contribuiu para o acidente, deve também responder pelo delito. 3. Comprovado que o autor não possuía carteira de habilitação, impossível decotar a causa de aumento do art. 302, § 1º, I, do CTB. 4.
A pena de proibição para obter permissão para dirigir veículo deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

(TJ-MG - APR: 00045713720148130082 Bonfinópolis de Minas, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 28/11/2019, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB)- REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO, PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO REINCIDENTE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - MEDIDA RECOMENDÁVEL - ART. 44, § 3º, DO CP. - Reestruturada deve ser a suspensão do direito de dirigir, eis que, pelo princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 293, do CTB, dever ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada
- Se o acusado é reincidente e foi condenado à pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda que as circunstâncias judiciais lhe tenham sido consideradas favoráveis, a manutenção do regime semiaberto é medida de rigor, a teor do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e da Súmula 269, do STJ - Não se tratando de reincidência específica e sendo a substituição da pena corporal por restritiva de direito medida recomendável, é possível a aplicação da referida medida, nos termos do art. 44, § 3º, do CP.

(TJ-MG - APR: 10439180046617001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019)

Assim, considerando a pena definitiva dos acusados, qual seja,
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção,
fixo em

3 (três) a
nos a pena de proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor
, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
dar-lhes parcial provimento
,
concedendo de ofício o afastamento da agravante
prevista
no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, ao apelante Kleber Silva da Fonseca, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 16

de
outubro
de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2023